Tribunal: TJSP
Processo: 0023967-51.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Cumprimento de sentença. Reajuste de vencimentos de servidores municipais de São Paulo, relativo ao mês de fevereiro de 1995. 1. Admissão aos atuais cargos após fevereiro de 1995 não autoriza a agregação aos padrões de vencimentos, do índice de reajustamento salarial não pago administrativamente em fevereiro de 1995, com obediência ao disposto nas LM n° 10.688/88

Ementa:

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. Cumprimento de sentença. Reajuste de vencimentos de servidores municipais de São Paulo, relativo ao mês de fevereiro de 1995. 1. Admissão aos atuais cargos após fevereiro de 1995 não autoriza a agregação aos padrões de vencimentos, do índice de reajustamento salarial não pago administrativamente em fevereiro de 1995, com obediência ao disposto nas LM n° 10.688/88 e 10.722/89, porquanto o direito é assegurado exclusivamente a quem integrava os quadros municipais na ocasião. 2. Situação jurídica não abrangida pelo julgado. Inexistência de ofensa à coisa julgada. 3. Diferenças relativas a vínculos anteriores atingidas pela prescrição parcelar. 4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023967-51.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JOELICE DO CARMO GONÇALVES e HIEMARA GARPAR DUARTE
MONTEUIRO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023967-51.2019.8.26.0053 -
2
Voto no 40.674
Apelação no 0023967-51.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelantes: JOELICE DO CARMO GONÇALVES E OUTRA
Apelado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Interessados: MARLI APARECIDA PANINI E OUTRA
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Cynthia Thomé
SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS.
Cumprimento
de
sentença.
Reajuste
de
vencimentos de servidores municipais de São
Paulo, relativo ao mês de fevereiro de 1995. 1.
Admissão aos atuais cargos após fevereiro de
1995 não autoriza a agregação aos padrões de
vencimentos, do índice de reajustamento
salarial não pago administrativamente em
fevereiro de 1995, com obediência ao disposto
nas LM n° 10.688/88 e 10.722/89, porquanto o
direito é assegurado exclusivamente a quem
integrava os quadros municipais na ocasião. 2.
Situação jurídica não abrangida pelo julgado.
Inexistência de ofensa à coisa julgada. 3.
Diferenças relativas a vínculos anteriores
atingidas pela prescrição parcelar. 4. Recurso
não provido.
Cumprimento
de
sentença
que
concedeu a correção salarial a servidores do Município de São Paulo,
relativa à aplicação da Lei Municipal no 11.722/95, à alegação de
descumprimento da obrigação de fazer imposta, quanto às autoras
Hiemara Gaspar Duarte Monteiro, Joelice do Carmo Gonçalves,
Marli Aparecida Panini e Marisa Martins Fonseca, a quem seria
devido o apostilamento das diferenças.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023967-51.2019.8.26.0053 -
3
Extinguiu-a a sentença à f. 524/5, que
entendeu por satisfeito o cumprimento da condenação frente a Marisa
Martins Fonseca, e carentes de interesse as demais requerentes, que
vagaram seus cargos antes do termo inicial da prescrição quinquenal.
Apelam
Hiemara
Gaspar
Duarte
Monteiro e Joelice do Carmo Gonçalves (f. 547/58), argumentando
com a continuidade entre os seus vínculos atuais e outros anteriores,
também celebrados junto à Secretaria de Educação.
Contrarrazões à f. 615/21.
É o relatório.
1. Trata-se de pedido de cumprimento
de sentença fundado em título judicial que reconheceu aos autores,
servidores do Município de São Paulo, o direito ao recálculo de seus
vencimentos no mês de fevereiro de 1995, nos termos das Leis
Municipais nos 10.688/88 e 10.722/89.
O município, em sua impugnação,
asseriu não serem devidas as diferenças às apelantes, aludindo à sua
manifestação nos autos originais, segundo a qual o provimento
originário de seus cargos atuais ocorreu após fevereiro de 1995, e que
seus vínculos anteriores teriam-se encerrado antes do corte da
prescrição quinquenal, considerado o ajuizamento da ação em
novembro de 2009.
No ponto, insta consignar que a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023967-51.2019.8.26.0053 -
4
original foi ajuizada por numerosos autores em litisconsórcio, em
situações diversas, fazendo-se a seguinte distinção no desate (f. 48):
O que se concedeu aos servidores municipais
em fevereiro de 1995 foi algo que, por lei, estava reservado a quem ao
então estivesse no serviço: reajuste de vencimentos segundo
determinado critério.
Reajusta-se o que adrede foi ajustado. Como
nada tinham ajustado os autores, nenhum reajuste podem pleitear.
Desta
sorte,
ao
requerer
o
cumprimento da sentença, competia-lhes demonstrar enquadrarem-se
em tal condição, ou seja, trazer a prova de que seus vínculos
funcionais se deram por provimento derivado, ônus do qual não se
desincumbiram, observado o disposto no art. 373, I, do CPC.
De fato, consta nos autos somente a
documentação atinente a Hiemara Gaspar Duarte Monteiro, cujo
título de nomeação veio a ser apresentado apenas à f. 535. Diga-se,
após proferida a sentença. Ademais, depreende-se de tal
documentação o provimento originário no cargo de Professora
Titular de Educação Infantil, o que contradiz sua alegação de
continuidade do vínculo.
Com efeito, não se logrou comprovar
que as apelantes já ocupavam seus cargos atuais quando da edição da
Lei no 11.722/95, noticiado o seu provimento posterior, de forma
originária, afastando-se os benefícios e vantagens pessoais decorrentes
de períodos anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023967-51.2019.8.26.0053 -
5
Segundo Celso Antônio Bandeira de
Mello, provimento originário no cargo público é aquele em que alguém é preposto
no cargo independentemente do fato de ter, não ter, haver ou não tido algum vínculo
com cargo público". E ainda: "o provimento não guarda qualquer relação com a
anterior situação do provido. (Curso de Direito Administrativo, Ed.
Malheiros, 15a edição, 2003, pág. 280).
Não há como acolher o pleito, já que
vieram a ocupar o cargo público mediante investidura após 1995,
portanto, os padrões iniciais são justamente aqueles que, por lei, o
Município de São Paulo reservou aos candidatos aos cargos então
oferecidos.
Necessário,
portanto,
o
reconhecimento de que referidos autores são carecedores de ação em
virtude da falta de interesse de agir, assim como qualquer um que
deixar de comprovar nos autos se no ano de 1995 fazia parte do
quadro funcional da ré.
O Município aplicou corretamente o reajuste
de fevereiro de 1995 para os servidores que, naquela data, ocupavam cargos
públicos que geraram o direito adquirido à observância das Leis 10.688/88 e
10.722/89, nos termos do que foi decidido no acórdão exequendo. Para os cargos
ocupados posteriormente ao período-base do reajuste não há percentual incidente,
pois tais servidores não têm direito adquirido ao reajuste. O Município não pode
pagar reajuste a servidor que não ocupava o cargo para o período base considerado,
sob pena de enriquecimento ilícito1.
1 Embargos de Declaração no 823.209.5/5-01, Des. Guerrieri Rezende.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023967-51.2019.8.26.0053 -
6
Ainda: Agravo de Instrumento n°
456.708.5/0-00, Rel. Des. Magalhães Coelho e Apelação n°
990.10.289672-2, de minha relatoria.
Logo,
mostra-se
improcedente
a
insurgência das apelantes, sem que se possa cogitar de ofensa à coisa
julgada ou ao direito adquirido, pois o que transitou em julgado foi o
pedido de reajuste de fevereiro de 1995 para o cargo ocupado pelos
autores em fevereiro de 1995. Tendo-se rompido o vínculo desde
então, nenhum o reajuste. A coisa julgada, com efeito, prevalece
enquanto positivada a situação fático-jurídica subjacente à causa de
pedir.
Nesse sentido:
SERVIDORAS
PÚBLICAS
MUNICIPAIS FEVEREIRO DE 1995 EXECUÇÃO DE
SENTENÇA Pretensão à extensão do reajuste para cargos
providos após fevereiro de 1995 Inadmissibilidade Servidoras que
ocuparam novos cargos, após fevereiro de 1995, não fazem jus à
diferença de reajuste de fevereiro de 1995 Reajuste que deve
incidir apenas sobre os vencimentos referentes aos cargos
ocupados em fevereiro de 1995. Recurso provido.2
SERVIDOR
MUNICIPAL.
São Paulo. Execução de título judicial. Obrigação de fazer.
Reajuste de vencimentos. Fevereiro de 1995. Coisa julgada. O
Município foi condenado a assegurar aos autores o direito de
percebimento dos primeiros treze dias de fevereiro de 1995 na
forma da legislação anterior à revogada pela LE no 11.722/95, bem
como a pagar-lhes as diferenças, deduzindo-se o percentual pago
administrativamente. A retroatividade indevida da LE no
2 AI no 2247882-81.2016.8.26.0000, Des. Moacir Peres, j. 6.2.17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023967-51.2019.8.26.0053 -
7
11.722/95 operou-se apenas em relação aos vencimentos dos
cargos ocupados em fevereiro de 1995, não atingindo àqueles
ocupados após esta data. Assim, os coautores MARIA CRISTINA
JORGE,
LINDINALVA
CONCEIÇÃO
DOS
SANTOS
MARCIA, ROGÉRIO ARAÚJO GUIMARÃES, ELIZABETE
CORREIA BLOIS, JUCUNDINA SANTOS SOUZA, SHEILA
RODRIGUES
PINHEIRO,
NANCY
DE
LOURDES
LEBBOLO POLETTINI, PALOMA MARTINS FERNANDEZ,
ANTONIO ROCHA e JORGE DA SILVA PORTUGAL, que
não ocupavam em fevereiro de 1995 o cargo sobre o qual
pretendem o reajuste, nada recebiam à época, logo não têm direito
a nenhum reajuste. Não se trata de violação à coisa julgada, mas
sim de inexistência de base de cálculo para a incidência do reajuste.
Precedente da Câmara. Sentença que extinguiu a execução da
obrigação de fazer. Recurso dos autores desprovido.3
APELAÇÃO
CÍVEL
-
Servidora pública municipal. Reajuste salarial de fevereiro de 1995
- Leis ns. 10.688/88 e 10.722/89, revogadas de modo ilegal pela
Lei no 1.722/95. Sentença de procedência transitada em julgado -
Execução Decisão transitada em julgado que não atinge novo
vínculo funcional da apelante Recurso desprovido.4
No mais, a vacância dos cargos que
ocupavam em fevereiro de 1995 deu-se em 24/10/02 e 20/03/97 (f.
504), de modo que eventuais créditos foram alcançados pela
prescrição parcelar, que deve ser observada, nos termos do acórdão
exequendo (f. 56).
2. Posto isso, nego provimento ao
recurso.
3 Apelação no 0412862-18.1996.8.26.0053, Des. Torres de Carvalho, j. 4.5.15.
4 Apelação no 0401404-67.1997.8.26.0053, Des. Maria Laura Tavares, j. 4.4.17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023967-51.2019.8.26.0053 -
8
Custas ex lege.
COIMBRA SCHMIDT
Relator